Tribunal: TJDFT
Processo: 0757188-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APÓS APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e para condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição sindical.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77954302). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77954307).
3. Na origem, a parte autora, servidora pública aposentada, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito. Noticiou que no ano de 1994, ao tomar posse em concurso público no Ministério de Minas e Energia, filiou-se ao SINDSEP, ocasião em que autorizou descontos sindicais em sua remuneração. Informou que no ano de 2007 assumiu cargo na Agência Nacional de Águas, órgão vinculado a sindicato distinto – Sinagências – ocasião em que cessaram os descontos relativos à filiação junto ao sindicato requerido. Narrou que, após sua aposentadoria em 2019, passaram a ser efetuados descontos indevidos de contribuição sindical em favor do réu, sem qualquer autorização ou filiação ativa. Sustentou que havia se desvinculado do sindicato desde 2007, quando ingressou em novo órgão público vinculado a outra entidade sindical. Requereu a declaração de inexistência de vínculo sindical entre autora e requerido, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
4. Em suas razões recursais, o sindicato requerido sustentou que os descontos decorreram de filiação regular e válida, mediante ficha de inscrição assinada pela autora. Alegou que a ausência de pedido formal de desfiliação legitima a continuidade dos descontos. Aduziu que o fato de ter tomado posse em outro concurso público não a exime do dever de desfiliação. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se houve autorização válida para o retorno dos desconto das contribuições sindicais após a aposentadoria e se é cabível a restituição dos valores descontados após a aposentadoria da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 8o, inciso V, da Constituição Federal, e o art. 579 da CLT, na redação dada pela Lei no 13.467/2017, ninguém será obrigado a manter-se filiado a sindicato, sendo indispensável autorização prévia e expressa para qualquer desconto de contribuição sindical.
7. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, no ano de 2019 (ID 77954271) não houve descontos a título de contribuição ao SINDSEP, o que corrobora a informação prestada pela requerente no sentido de que não mais era filiada do sindicato recorrente. A partir da ficha financeira referente ao ano de 2020, após aposentadoria da requerente, o recorrente restabeleceu os descontos de mensalidade sindical (ID 77954272), sem que tenha comprovado que, após a aposentadoria da requerente, esta tenha firmado nova autorização para descontos em favor do sindicato. A ficha de filiação apresentada refere-se ao vínculo anterior, quando a servidora estava lotada em órgão distinto e ainda na ativa, o que não autoriza o restabelecimento automático dos descontos após a aposentadoria.
8. A conduta do sindicato recorrente, ao promover descontos sem autorização, viola a liberdade sindical e configura enriquecimento sem causa, ensejando a restituição dos valores pagos indevidamente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.